Tribunal: TJMT
Processo: 0004167-34.2015.8.11.0008
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004167-34.2015.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDISON BARBOSA DA SILVA - CPF: 790.732.711-34 (RECORRENTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0003-57 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL - CNPJ: 61.784.278/0001-91 (RECORRIDO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

0004167-34.2015.8.11.0008

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente(s):

EDISON BARBOSA DA SILVA

Recorrido(s):

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

DETRAN

COMPANHIA DE CRÉDITO RCI BRASIL

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 17/04/2023

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA.
Sendo possível a análise do mérito sem a realização de perícia, totalmente desnecessária a preliminar, com o enfrentamento do mérito de imediato.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –REJEITADA.
Existindo o enfrentamento recursal mínimo, dentro dos princípios dos Juizados Especiais, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
PRELIMINAR DE COISA JULGADA – ACOLHIDA.
Observada a solução da demanda em relação ao reclamado
COMPANHIA DE CRÉDITO RCI BRASIL
, em outra demanda, passa a ocorrer a coisa julgada, resultando no acolhimento da preliminar, com a extinção sem resolução do mérito apenas para essa empresa, seguindo a ação contra as demais reclamadas.
NO MÉRITO – VEÍCULO ADQUIRIDO COM DOCUMENTOS FRAUDULENTOS –REGISTRO NO DETRAN – BAIXA NECESSÁRIA DE TODOS OS DADOS EM RELAÇÃO AO RECLAMANTE –
Demonstrado o registro de veículo adquirido com documento fraudado em nome do reclamante o caminho que se tem é a baixa do nome do autor dos cadastros do DETRAN em relação ao veículo do processo, inclusive, de multas e impostos.
DO DANO MORAL – OCORRENTE – FIXAÇÃO EM VALORES DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE EM RELAÇAO ÚNICA À EMPRESA DOELER.
Demonstrada a falha nos seus serviços que vendeu veículo a fraudador usando do nome do autor, sendo risco de sua atividade, com a responsabilidade objetiva lhe imposta, passa a ocorrer a violação moral em relação ao autor, pela humilhação e demais transtornos gerados exatamente pela ausência do cuidado e celebração de contrato em seu nome, advindo daí todos os problemas ao autor, com veículo registrado e financiamento em seu nome, arbitrando-se indenização por danos morais dentro da razoabilidade e proporcionalidade.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por Edison Barbosa da Silva contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos da exordial, pugnando em sede de recurso inominado: Preliminar de Cerceamento de Defesa pela ausência da perícia solicitada e no mérito a procedência dos seus pleitos exordiais, com o reconhecimento de responsabilidade das partes ao celebrarem contrato com pessoa fraudadora, atingindo o nome do autor.

Em sede de contrarrazões o DETRAN-MT alega ausência de responsabilidade e ausência de danos morais indenizáveis.

Em sede de contrarrazões a empresa DOELER, alega preliminar de ausência de dialeticidade e no mérito pelo improvimento, com a manutenção da sentença.

Em sede de contrarrazões a empresa BANCO RCI DO BRASIL S/A pugna pelo acolhimento de coisa julgada, ante o fato de tal matéria entre as partes ter sido discutida no feito 3819-16.2015.8.11.0008, sendo o mesmo objeto e acordo celebrado anteriormente, e no mérito pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão dos autos é simples, traduzindo na aquisição de veículo em nome do autor, com documentos falsos, sendo realizada a venda, com registro no DETRAN e ainda a realização de financiamento.

Antes da análise do mérito da demanda, cabe a análise das preliminares aventadas:

a)Preliminar de cerceamento de defesa em sede de recurso da parte autora e contrarrazões da RCI – Rejeito, pelo fato de que, com os documentos dos autos se faz possível sem maiores dificuldades, da análise do mérito da demanda, em especial pelo confronto dos documentos utilizados na compra, registro e financiamento, em detrimento do apresentado em sede de inicial.

b)Ausência de dialeticidade pela DOELER – Rejeito, visto que, a leitura da peça de recurso enfrenta as matérias necessárias ao conhecimento e análise do recurso, se insurgindo exatamente contra a conclusão da sentença, em todas as suas frentes.

c)Coisa julgada, aventada pela empresa RCI – Acolhida. Após a detida análise dos autos, em especial os documentos que aportaram aos autos com a contestação da aludida empresa, acostados no ID 153931655, observa-se que o objeto do presente feito já foi discutido e feito acordo entre as partes no processo que tramitou sob o número 0003819-16.2015.8.11.0008, com acordo celebrado entre as partes acostado no ID 153931656, com a concordância de pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 acordado entre as partes autora e reclamada RCI, não podendo ser novamente demandada pelo mesmo fato e mesma matéria, de onde, acolho a preliminar aventada e contra esta empresa RCI julgo extinto o feito sem resolução do mérito, moldes do artigo 485, V do CPC;

Analisadas as preliminares, passo à análise do mérito.

A fraude anunciada nos autos está mais do que demonstrada, pois em verificação dos documentos do autor e do suposto documento apresentado como se o autor estivesse a realizar o negócio de compra e venda de veículos, fica mais do que clara a fraude.

Certo que, realmente quando da digitalização do feito, os documentos não ficaram muito legíveis, porém, na peça de recurso a parte autora / recorrente trouxe aos autos s digitalização de ambos os documentos de forma muito melhor e muito mais clara.

Abaixo colaciono os documentos, para a comparação:

Observa-se de forma clara que são, inclusive pessoas diferentes, com os números da CNH, da lateral diferentes, constando apenas os dados do autor, ou seja, não foi o autor quem celebrou o contrato de compra e venda com a empresa DOELER, de forma mais do que clara.

Por outro lado, o DETRAN-MT registrou um veículo em nome do autor, com documentos falsos, validando a fraude anteriormente ocorrida, gerando ao autor série de problemas, dentre eles: registro falso, imposto, multas e outros.

Os pedidos da inicial são os seguintes:

Óbvio que, demonstrada a fraude, cabe ao DETRAN-MT, único ente com poderes e meios de acessar o sistema interno, a devida baixa do nome do autor, do registro do veículo discutido nos autos, retirando do seu nome, anotações de IPVA, MULTAS e quaisquer outras anotações que possam trazer algum tipo de implicação ao mesmo, podendo, inclusive anotar restrição no veículo, para eventual apreensão acaso seja parado em alguma blitz polícia.

O dano moral causado pela empresa DOELER, decorre do risco da própria operação vinculada ao consumidor, cujo nome utilizado por fraudadores, permitiu a aquisição de veículo com a transferência ao nome do autor, sendo o risco da operação da própria atividade que desenvolve,
independente de culpa, com a responsabilidade objetiva,
moldes descritos nos artigos 12,14 e 18 do CDC.

E, no caso dos autos, entendo que resta ocorrente o dano moral, com o comprometimento do nome do autor, com negativação em seu nome, com inscrição de veículo no DETRAN e lançamento de multas e IPVA em seu nome, tudo derivado da venda a uma pessoa que fraudou os documentos do autor, causando dor, humilhação, vexame, movendo um processo que desde 2015 não tem solução devida, de onde, me valendo dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo a condenação ainda de caráter pedagógico, arbitro o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O pleito da indenização por danos morais, desde a exordial fora direcionado apenas contra a empresa DOELER.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
Determinar
ao DETRAN-MT que providencie as baixas pertinentes do nome doa autor do seu sistema de registro de veículos, em relação ao veículo RENAUT/LOGAN AUTH 1016V, ANO 2015, CHASSI 93Y4SRD04FJ848000, RENAVAM 1047375440, inclusive de impostos de toda a espécie, IPVA, MULTAS e quaisquer ônus decorrentes da indevida inscrição desse veículo em nome do autor, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de aplicação de multa, cabendo ainda ao mesmo a comunicação ao ESTADO DE MATO GROSSO, acaso exista inscrição na dívida ativa, para as providências de baixa;

b)
Condenar
a empresa DOELER DISTRIBUIDORES DE VEÍCULOS LTDA, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a serem indexados pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1 mês a partir da data do evento danoso (data da celebração do contrato), moldes da Súmula 54 do STJ;

c)Julgar extinto o feito em relação à
COMPANHIA DE CRÉDITO RCI BRASIL,
pela ocorrência da coisa julgada, moldes do artigo 485, V do CPC;

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023